Tribunal: TJBA
Processo: 8057448-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057448-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LOJAS LE BISCUIT S/A Advogado(s): RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO, KRISHNA D AVILA DUTRA AGRAVADO: CONDOMINIO SHOPPING FEIRA DE SANTANA Advogado(s):ELMANO PORTUGAL NETO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO AO VALOR DO ALUGUEL VIGENTE, À APLICAÇÃO DO ART. 68, II, “B”, DA LEI 8.245/91, AOS PARÂMETROS DO LAUDO TÉCNICO E AO FUNDAMENTO JURÍDICO ADOTADO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E COERENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 86827698 nestes autos de nº 8057448-37.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante CVLB BRASIL S/A (LOJAS LE BISCUIT S/A) e como Embargada CONDOMINIO SHOPPING FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator